Tribunal: CARF
Processo: 15746.720886/2022-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720886/2022-89
ACÓRDÃO
1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVER PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NULIDADE. RECURSO DE OFÍCIO NÃO INTERPOSTO.
A falta de impetração do competente recurso de ofício toma a decisão de
primeira instância incompleta, devendo outra ser proferida na boa e devida
forma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para acrescer R$ 727.525,24 ao prejuízo fiscal e à base negativa
de CSL apurados no ano-calendário de 2017.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720886/2022-89
2
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a decisão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de infração (AIs) para redução de prejuízo fiscal (e-fls. 3/6) e
base de cálculo negativa da CSL (e-fls. 7/10), decorrentes de dedução de despesas consideradas
não necessárias do ano-calendário de 2017, no valor de R$ 124.789.444,20, o que reduziu aqueles
prejuízo e base negativa de R$ 261.203.310,08, apurados pelo Contribuinte, para R$
136.413.865,88. O Contribuinte foi deles cientificado em 08/11/2022 (e-fls. 987). A autuação se
encontra sintetizada no “Termo de Verificação Fiscal” (TVF), de e-fls. 11/66, nestes termos, no que
ora importa:
A) Glosa referente ao valor escriturado em 2017 na rubrica “431010041 - JUROS
SOBRE DEBÊNTURES” em contrapartida à conta de passivo “203020001 – DEBÊNTURES NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES”. Valor da infração = R$ 103.098.287,40.
B) Glosa referente ao valor escriturado em 2017 na rubrica “431010042 – DESPESAS
COM DEBÊNTURES” em contrapartida à conta de passivo “201020101 – TRANSITÓRIA DE
SERVIÇOS”. Valor da infração = R$ 286 .133,95.
C) Glosa referente ao valor escriturado em 2017 na rubrica “431010042 – DESPESAS
COM DEBÊNTURES” em contrapartida à conta de passivo “209050450 – COMISSÕES A PAGAR”.
Valor da infração = R$ 16 .832 .687,67.
D) Glosa referente ao valor escriturado em 2017 na rubrica “431010036 - JUROS
SOBRE EMPRÉSTIMOS” em contrapartida à conta de passivo “202010001 – EMPRÉSTIMOS EM
MOEDA NACIONAL”. Valor da infração = R$ 3 .478 .257,50.
E) Glosa referente ao valor escriturado em 2017 na rubrica “431010027 –
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF” em contrapartida à conta contábil de passivo
“206030051 – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. Valor da infração = R$
10.594,42.
2.1.

De acordo com resposta do Contribuinte à Intimação de e-fls. 78/79 (“Solicitação
III”), às e-fls. 85, que remete à planilha de e-fls. 331:
A origem do IOF é relativa a um empréstimo entre a INTIMADA e a empresa
ARROSENSAL, concedido em 31 de dezembro de 2009, no valor original de R$
654.177,87. Informa a INTIMADA que não foi firmado contrato de mútuo
para essa operação.
Dada a ausência do documento comprobatório, com fulcro no art. 967 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Dec. no 9.580, de 2018 (RIR/18), cuja matriz
legal é o art. 9o, parágrafo 1o, do Dec.-lei no 1.598, de 1977, a Fiscalização concluiu pela
indedutibilidade da despesa.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720886/2022-89
3
F) Glosa referente ao valor escriturado em 2017 na rubrica “431010027 – IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF” em contrapartida à conta contábil de passivo “207020040
– EMPR ÉSTIMOS – EMPRESAS DO GRUPO”. Valor da infração = R$ 340.337 ,54.
G) Glosa referente ao valor escriturado em 2017 na rubrica “431010027 –
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF” em contrapartida à conta contábil de passivo
“224020001 – EMPRÉSTIMOS EM EMPRESAS DO GRUPO - LP”. Valor da infração = R$ 727.525,24.
2.2.

A Fiscalização relata que em resposta a Intimação (e-fls. 78/79, “Solicitação III”), o
Contribuinte alega (e-fls. 85, que remete à planilha de e-fls. 331) que a origem do lançamento de
IOF é o contrato de mútuo entre VBC ENERGIA S.A. e ESC ENERGIA S.A., celebrado em 30 de abril
de 2015 no valor original de R$ 156.500.000,00, parcialmente cedido para INTIMADA em 20 de
junho de 2016, sendo o valor cedido R$ 47.732.669,86.
Entretanto, a Fiscalizada não apresentou documento comprobatório do alegado:
144. Dessa forma, as despesas registradas na conta contábil “431010027 –
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF” em contrapartida à conta
contábil do passivo circulante “224020001 – Empréstimos em Empresas do
Grupo – LP” não podem ser deduzidas das bases de cálculo do Imposto de
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, tendo em vista que a MOVER
não apresentou contrato de mútuo para justificar o registro contábil.
H) Glosa referente ao valor escriturado em 2017 na rubrica “431010037 – JUROS
SOBRE EMPRÉSTIMOS - EMPRESAS DO GRUPO” em contrapartida à conta contábil de passivo
“224020001 – EMPRÉSTIMOS EM EMPRESAS DO GRUPO - LP”. Valor da infração = R$ 15.620 ,48.
2.3.

A Fiscalização intimou o Contribuinte (e-fls. 78/79, “Solicitação III”), que prestou os
seguintes esclarecimentos sobre o lançamento (e-fls. 85, que remete à planilha de e-fls. 331):
A origem do lançamento de juros são dois contratos de mútuo:
1) Contrato de mútuo celebrado originalmente em 01 de junho de 2004 entre as
empresas Geral do Comércio Trading S.A. e Trelawaney INC, no valor de R$
409.559,49. Com a liquidação da empresa Trelawaney em março de 2016, esse
passivo passou a ser de sua controladora Kadaré Serviços de Consultoria. Com a
liquidação da empresa Kadaré, esse ativo passou a ser detido pela empresa
International Engineering Holding Sarl (IEHL), que era sua controladora. Em 19 de
dezembro de 2017, a empresa IEHL também foi liquidada, e o saldo desse mútuo
passou a ser detido pela MOVER Participações, controladora da IEHL.
2) Contrato de mútuo celebrado originalmente em 15 de fevereiro de 2006 entre as
empresas Geral do Comércio Trading S.A. e IEHL, no valor de R$ 1.088.847,48. Com
a liquidação da empresa IEHL em dezembro de 2017, o saldo desse mútuo passou a
ser detido pela MOVER Participações, controladora da IEHL.
A análise fiscal da resposta:
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720886/2022-89
4
Contrato “1)”
147. É de destacar inicialmente que, diferentemente do que foi informado pela
MOVER, de que a origem do registro na conta contábil de passivo em questão é
oriunda de contratos de mútuo, trata -se, na verdade, conforme o Doc 16 [e-fls.
318/324], de ADITIVO A CONTRATOS DE MÚTUO, de 1o de junho de 2004, celebrado
por GERAL DO COMÉRCIO TRADING S.A., sociedade constituída e existente de
acordo com as leis do Brasil, com sede na Rua Funchal, 160, São Paulo – SP,
denominada “Mutuária”, e TRELAWNEY INC., com sede na Bolan House, 3rd Floor,
King & George Streets, Commonwealth of the Bahamas, Bahamas, Nassau,
denominada “Mutuante”.
148. O Doc 15 [e-fls. 316/317] cuida de um documento em idioma inglês, não
traduzido, de 31/03/2016, que se refere a TRELAWANEY INC e a KADARÉ SERVIÇOS
DE CONSULTORIA.
149. Não foram apresentados outros documentos.
150. Como se vê, o Doc 16 refere -se a ADITIVO ao contrato de mútuo entre pessoas
jurídicas distintas da MOVER.
151. Dessa forma, as referidas despesas financeiras de juros sobre empréstimos não
podem ser deduzidas das bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro, tendo em vista que o ADITIVO ao contrato de mútuo foi
celebrado entre GERAL DO COMÉRCIO TRADING S.A. e TRELAWNEY INC., pessoas
jurídicas distintas da MOVER, não havendo, portanto, recursos financeiros oriundos
de empréstimo aplicados na atividade empresarial da, na época, CAMARGO
CORRÊA S.A. (atual MOVER) e na manutenção da respectiva fonte produtora de
rendimentos, à luz do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos fatos, e do tópico
“CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEDUTIBILIDADE (FISCAL) DAS DESPESAS”.
Contrato “2)”
152. Vale destacar também que, diferentemente do que foi informado pela MOVER,
de que a origem do registro na conta contábil de passivo em questão é oriunda de
contratos de mútuo, trata -se, na verdade, conforme o Doc 17 [e-fls. 325/330], de
ADITIVO A CONTRATO DE MÚTUO, de 15 de fevereiro de 2006, celebrado por GERAL
DO COMÉRCIO TRADING S.A., sociedade constituída e existente de acordo com as
leis do Brasil, com sede na Rua Funchal, 160, São Paulo – SP, denominada
“Mutuária”, e INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING S.A. r.l., com sede na 65
Boulevard Grand e -Duchesse Charlotte, L -1331, Luxemburgo, denominada
“Mutuante”.
153. Não foram apresentados outros documentos.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720886/2022-89
5
154. Como se vê, o Doc 17 refere -se a ADITIVO ao contrato de mútuo entre pessoas
jurídicas distintas da MOVER.
155. Dessa forma, as referidas despesas financeiras de juros sobre empréstimos não
podem ser deduzidas das bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro, tendo em vista que o ADITIVO ao contrato de mútuo foi
celebrado entre GERAL DO COMÉRCIO TRADING S.A. e INTERNATIONAL
ENGINEERING HOLDING SARL., pessoas jurídicas distintas da MOVER, não havendo,
portanto, recursos financeiros oriundos de empréstimo aplicados na atividade
empresarial da, na época, CAMARGO CORRÊA S.A. (atual MOVER) e na respectiva
manutenção da fonte produtora de rendimentos, à luz do art. 299 do RIR/99,
vigente à época dos fatos, e do tópico “CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEDUTIBILIDADE
(FISCAL) DAS DESPESAS”.
3.

Irresignado, em 08/12/2022 (e-fls. 992), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 993/1067), assim sintetizada, no que ora importa:
3.1.

Apresentou preliminares de nulidade.
3.2.

Ofereceu arrazoado quanto às condições de dedutibilidade das despesas. Elaborou
uma análise das atividades das sociedades holding. Destacou o objeto social da empresa (art. 2o).
Passou às razões específicas.
3.3.

Em relação à infração “E)”, destaca os artigos 107 e 586 do Código Civil para
defender o entendimento de que será válido o contrato de mútuo cuja declaração de vontade
tenha sido expressa por quaisquer formas, inclusive sob a forma verbal. Nesses termos:
[...] em se tratando de um contrato de mútuo, a transferência de caixa relativa ao
numerário pactuado é suficiente para demonstrar a sua ocorrência.
Além disso, esses recursos foram aplicados pela Impugnante em suas atividades de
holding, o que demonstra que as despesas correspondentes são plenamente
dedutíveis para fins fiscais. Sendo assim, as glosas relativas às despesas de IOF em
questão devem ser revertidas, para considerá-las dedutíveis na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
3.4.

Em relação à infração “G)”, aduz que:
Inicialmente, destaque -se que a não apresentação do contrato de mútuo firmado
entre VBC e ESC não retira a possibilidade de dedução das despesas tributárias de
IOF no caso concreto, já que a Impugnante possui outros meios de prova da
existência da operação.
O documento jurídico formal que demonstra a existência da operação é o contrato
de cessão de crédito, o qual deixa clara (i) a existência jurídica do mútuo e (ii) o
repasse, em razão da cessão de crédito, de saldo parcial para a Impugnante. Com
efeito, o documento anexo (doc. 9, e-fls. 1357/1360) deixa claro:
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720886/2022-89
6
— que, em 30.4.2015, VBC e ESC firmaram contrato de mútuo no valor de R$
156.500.000,00;
— que a VBC cede parte do crédito para a Impugnante, em 20.6.2016, no
valor de R$ 47.732.669,86.
3.5.

Em relação à infração “H)”, aduz que:
Como visto ao longo da fiscalização, originalmente o contrato mútuo foi firmado
entre Geral do Comércio Trading S.A e Trelawney INC. Ocorre que, após diversos
movimentos societários, os saldos do mútuo foram para a esfera patrimonial da
Impugnante. Especificamente, os fatos relevantes podem ser assim descritos:
- Trelawney INC foi dissolvida em 31.3.2016 (doc. 10, e-fls. 1362), de modo
que sua controladora, Kadaré – Serviços de Consultoria LDA, passou a deter
seus ativos e passivos;
- Kadaré foi dissolvida em 27.7.2016, de modo que a International
Engineering Holding GmbH (“IEHG”) passou a ser titular dos ativos e passivos
anteriormente detidos pela Kadaré (doc. 11, e-fls. 1364/1367);
- IEHG foi dissolvida em 19.12.2017, de modo que a Impugnante passou a ser
detentora dos ativos e passivos anteriormente detidos pela IEHL (doc. 12, e-
fls. 1369/1373).
Os documentos acima deixam claro que a Impugnante passou a deter os saldos dos
ativos em questão e que, por isso, em realizando o pagamento do IOF incidente
sobre referidas operações, deve deduzir tais despesas na determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSLL.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 105-012.541 – 1a TURMA/DRJ05, proferido em sessão realizada em 27/03/2024 (e-fls.
1378/1473), de que se deu ciência ao Contribuinte em 22/04/2024 (e-fls. 1481), cujos ementa,
acórdão e dispositivo do voto condutor foram vazados nestes termos:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos do que prescreve o artigo 59 do Decreto 70.235/72. Não sendo
caracterizada uma dessas hipótese, não há que se falar em nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720886/2022-89
7
Por existir determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas
ao domicílio tributário eleito pelo Sujeito Passivo, indefere-se o pedido de endereçamento
de intimações a domicílio profissional do procurador ou advogado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. REQUISITOS.
Podem ser deduzidas na apuração do lucro real as despesas que (a) não tenham sido
computadas nos custos; (b) sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora; e (c) sejam operacionais, isto é, usuais ou normais no tipo de
transação, operação ou atividade da empresa, devidamente comprovadas.
DEBÊNTURES. DESPESAS COM JUROS.
Os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade também se aplicam às despesas
com juros relativos a debêntures.
JUROS E COMISSÕES NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE. HOLDING.
As despesas com juros pagos na emissão de debêntures emitidas para a captação dos
recursos a serem aplicados em aquisições de participações societárias, objeto social da
holding, são dedutíveis da base de cálculo do imposto.
IOF INCIDENTE SOBRE MÚTUO. DESPESA IMPOSITIVA. OPERAÇÃO COMPROVADA.
A despesa com IOF decorre de lei, logo, presente o fato gerador previsto na norma de
incidência, se trata de despesa não apenas necessária, mas impositiva.
A obrigação relativa ao IOF independe da incidência de juros na operação, não sendo dela
acessória.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o Auto de Infração
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, inexistindo motivo diverso na contestação do
Impugnante, e ausente qualquer outra circunstância de ordem jurídica que enseje
tratamento distinto, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões da análise ao
lançamento referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, em razão da
relação de causa e efeito entre as matérias.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

ACÓRDÃO
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720886/2022-89
8
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ05 de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para rejeitar a nulidade arguida, e no
mérito, manter o lançamento no valor de R$ 753.740,14, EXONERANDO o crédito tributário
no valor de R$ 124.035.704,06.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para dar ciência
deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor Recurso Voluntário, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela legislação aplicável e demais
providências de sua alçada.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2024.
(...)
Voto
(...)
200. Ex vi do exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para
rejeitar a nulidade arguida, e no mérito, manter o lançamento no valor de R$ 753.740,14,
EXONERANDO o crédito tributário no valor de R$ 124.035.704,06, conforme abaixo
demonstrado:

5.

Irresignado, em 22/05/2024 (e-fls. 1484), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1485/1496), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação, deixando
de aduzir questões preliminares e trazendo documentos em relação à infração “G”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
PRELIMINAR DE NULIDADE
6.

O crédito tributário dispensado pela decisão de primeira instância excede, em
muito, o limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 2023 (R$ 15.000.000,00), para
interposição do competente recurso de ofício previsto no art. 34 do Dec. no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de oficio sempre que a decisão:
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720886/2022-89
9
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei n.° 9.532/1997)
(...)
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2o Não sendo interposto recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade.
7.

Ou seja, ultrapassado o limite previsto pelo Ministro da Fazenda, o recurso de ofício
deve ser interposto sempre e no corpo da decisão. Este é o mandamento legal. O recurso de ofício
submete a matéria à apreciação do CARF, de forma que só após o julgamento em segunda
instância a decisão estará apta a produzir os efeitos previstos no art. 42 do mesmo Decreto, ou
seja, receber os atributos de definitividade.
8.

Não se trata de uma simples questão de nulidade que possa ser ultrapassada pelo
colegiado, com fundamento no § 3o do art. 59 do Decreto, porque só a Turma da DRJ é
competente para suprir a falta. Não é, pois, um ato que possa ser validado pelo julgador ad quem,
pois ele não tem competência para interpor o recurso faltante.
9.

A questão fica mais clara quando se percebe que o CARF se manifesta sobre a
matéria objeto de recurso. Se não há recurso, não há matéria a ser conhecida, não há como se
ultrapassar qualquer questão de nulidade.
10.

O CARF, em raríssimas vezes, assim se pronunciou sobre esta situação incomum:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2009 a 30/06/2010
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO SOBRE O QUAL
DEVERIA MANIFESTAR-SE. INEXATIDÃO MATERIAL COMPROVADA. RETORNO DOS AUTOS
PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada inexatidão material por lapso manifesto na decisão de primeira instância, ao
deixar de mencionar matéria expressamente impugnada capaz de, em tese, culminar na
alteração do resultado do julgamento, sob pena de configurar supressão de instância, os
autos devem retornar ao citado órgão julgador, para que novo julgamento seja realizado e
nova decisão proferida, sem inexatidão material por lapso manifesto.
Decisão de Primeiro Grau Anulada (Ac. no 3302-005.145, s. 31/01/2018, Rel. Cons. José
Fernandes do Nascimento).
CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, voto pela anulação da decisão recorrida para que outra seja
proferida na boa e devida forma. Após, retorne-se ao CARF para julgamento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.857 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720886/2022-89
10
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1516
DF CARF MF
Original